Tribunal: TJSP
Processo: 2002439-13.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – Diante da confissão espontânea e da reincidência do réu, ambas devem ser compensadas, na medida em que não há que se falar em preponderância de uma sobre a outra, de acordo com o artigo 67 do

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 14, "CAPUT", DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – Diante da confissão espontânea e da reincidência do réu, ambas devem ser compensadas, na medida em que não há que se falar em preponderância de uma sobre a outra, de acordo com o artigo 67 do Código Penal. Todavia, sendo o réu reincidente específico, a compensação de tais circunstâncias deve se dar de forma parcial. Ademais, esta C. 8a Câmara Criminal consolidou posicionamento de que a circunstância agravante da reincidência é preponderante, não podendo sequer ser compensada com a circunstância atenuante da confissão espontânea. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.